Tribunal: TJMT
Processo: 1030513-56.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030513-56.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROSANGELA MENDONCA SALES - CPF: 718.523.521-91 (APELANTE), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSANGELA MENDONCA SALES - CPF: 718.523.521-91 (APELADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ROSANGELA MENDONÇA SALES E DESPROVEU O RECURSO DE BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

ROSANGELA MENDONCA SALES
.

APELANTE(S)/APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO
NÃO CONTRATADO.
DESCONTO
INDEVID
O
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO. COMPROVADO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ.
DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
RECURSO DO
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DESPROVIDO. RECURSO DE
ROSANGELA MENDONCA SALES
.
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cobrança de serviço não contratado e condenou à restituição dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade dos descontos efetuados
em benefício previdenciário
do requerente e a responsabilidade civil
do banco requerido
em relação à devolução dos valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a ausência de contratação e os descontos indevidos, é cabível a responsabilização
da instituição financeira
pela restituição dos valores cobrados.

Ausente a comprovação de má-fé, deve ser rejeitada a devolução em dobro, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida gera danos morais em razão do transtorno causado à parte consumidora, fixando-se a indenização em valor razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de
Rosangela Mendonça Sales
parcialmente provido. Recurso do Banco
Itau
Consignado
S.A. desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança indevida de valores sem a devida contratação enseja a restituição simples e a condenação por danos morais, não sendo aplicável a devolução em dobro na ausência de má-fé comprovada.”

Dispositivo relevante citado
:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 16.05.2017.

TJ-MT, N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, Rel. Joao Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/04/2024, pub. 02/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
nos autos da Ação Declaratória nº.
1030513-56.2022.8.11.0041
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade do contrato e condenando a parte apelante a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, ante a inexistência de relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
preliminar arguida pela
parte apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1.1. Da preliminar de
nulidade de sentença por cerceamento de defesa
.

2.
Das razões recursais da parte apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2.1
. Da ausência de conduta ilícita
– Regularidade da contratação.

2.2
. Da impossibilidade de repetição de indébito.

3
. Das razões recursais da parte apelante
ROSANGELA MENDONCA SALES
.

3
.1. Pleiteia a restituição em dobro.

3
.2. Dos danos morais.

3
.3. Do valor indenizatório a título de dano
s
morais
.

As partes apeladas apresentaram suas contrarrazões (ID.
271046377
e ID.
271046378
), rebatendo as alegações da parte contrária, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
ROSANGELA MENDONCA SALES.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória nº. 1030513-56.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a inexigibilidade do contrato e condenando a parte apelante a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, ante a inexistência de relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado objeto dos autos.

VOTO-PRELIMINAR

1. Da preliminar arguida pela parte apelante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A Apelante sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o juízo de origem afastou a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento para a
colheita
do depoimento pessoal da parte requerente, o qual, segundo afirma, seria essencial para comprovar os fatos narrados.

Além disso, argumenta que o cerceamento de defesa estaria caracterizado pelo fato de a sentença ter se baseado na ausência de provas para afastar o direito pleiteado, razão pela qual requer a anulação da decisão para a reabertura da instrução processual.

Todavia, ao analisar os autos, entendo que essa preliminar não merece acolhimento.

Isso porque os elementos probatórios já apresentados pelas partes mostram-se suficientes para a análise da controvérsia, não havendo necessidade de produção de prova oral, como requerido.

Segundo a Apelante, o depoimento pessoal da parte requerente esclareceria com exatidão os fatos narrados no processo. No entanto, conforme já mencionado, a demanda em questão é eminentemente documental, tornando desnecessária a realização de audiência apenas para reiterar argumentos já constantes dos autos.

De mais a mais, sabe-se que de acordo com o artigo 355, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o
valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In: Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido:

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
.” (STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro

Sálvio de Figueiredo)

Descabe, ainda, afirmar que a sentença é contraditória, uma vez que, ao examinar o conjunto probatório, entendeu suficientes para basear o seu livre convencimento e realizar a análise do direito, ainda que as provas
produzidas nos autos não se mostrem suficientes para comprovar a legalidade
alegada em peça contestatória
.

Portanto,
rejeito
a preliminar cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2. Das razões recursais da parte apelante
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

2.1.
Da ausência de conduta ilícita.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida, em que pese as alegações da parte apelante, notadamente, acerca
da regularidade
dos descontos, por ocasião da contratação do empréstimo consignado debatido nos autos.

Isso porque não restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes no que se refere à contratação do referido empréstimo, que resultou em descontos no benefício previdenciário da parte apelada.

Em outras palavras, as alegações da parte apelante não estão acompanhadas de provas da efetiva contratação do crédito bancário em questão, limitando-se a defesa a apresentar provas unilaterais, como telas sistêmicas.

Assim, entendo que a tese jurídica sustentada pela instituição financeira apelante não merece prosperar, uma vez que a prestação do serviço foi deficiente. Com efeito, restou demonstrado nos autos que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte consumidora foram indevidos, pois não foi comprovada a contratação do empréstimo que os fundamentaria. Tal comprovação incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto
, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade civil da instituição financeira apelante, diante da fragilidade da prova produzida
, que se mostrou insuficiente a comprovar
sua alegações
.

2.2. Da impossibilidade de repetição do indébito.

Com relação a tal pleito recursal, anoto que será analisado no tópico 3.1.

3. Das razões recursais da parte apelante
ROSANGELA MENDONCA SALES
.

3.1. Pleiteia a restituição em dobro.

No que concerne à tese recursal referente ao pedido de restituição em dobro, entendo que deve ser rejeitada, uma vez que a mera falha administrativa não implica, por si só, no reconhecimento de má-fé, a qual deve ser devidamente comprovada.

No caso em análise, diante da ausência de prova da má-fé por parte da instituição financeira apelada, não há como aplicar o disposto no art
.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA.
1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ.
2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1316734 RS 2012/0063084-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2017). (grifo nosso)

Portanto
, deve ser rejeitado o presente pleito recursal, mantendo-se a r. sentença que determinou a devolução na forma simples.

3.2. Da ausência de prova do dano moral.

N
o que se refere ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do desconto indevido realizado no benefício previdenciário pela instituição financeira apelada, relativo a um serviço não contratado pelo consumidor apelante. Tais fatos, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, configurando, portanto, dano moral passível de reparação.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – DÉBITO EM CONTA CORRENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E DEVER DE INDENIZAR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 15 MIL – REDUÇÃO PARA R$ 5 MIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausente prova cabal da celebração do contrato, resta evidente a má prestação de serviço pela Seguradora, configurada na fragilidade do sistema que permite a contratação de seguro de vida por terceiro estelionatário.
2. O desconto indevido de valores da conta corrente do consumidor implica em subtração ilícita do seu patrimônio pessoal, o que, por si só, caracteriza dano moral in
re

ipsa
, além de ser causa suficiente a gerar situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que chancelam a existência do dano moral e do dever de indenizar.
3. O valor indenizatório deve ser fixado em observâncias as particularidades do caso e norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(N.U 1052612-88.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 02/05/2024) (grifo nosso).

Importa, ainda, destacar que a má prestação do serviço, mediante desorganização administrativa, por si só impõe o dever se indenizar.

Dessa maneira, devida é a indenização ao consumidor,
diante da descontos indevidos em
benefício
assistencial
da parte apelante
,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto, rejeito a presente pretensão recursal.

3.3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
ROSANGELA MENDONCA SALES

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para o fim de condenar
o banco apelado
ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
e conheço do recurso de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 86, parágrafo único, observando-se os pedidos iniciais da parte
ROSANGELA MENDONCA SALES
, verifica-se que sucumbiu de parte mínima, logo, responderá por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
o banco apelado

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Ademais, consoante art. 85, §11º, majoro a condenação dos honorários sucumbenciais para
15%
(
quinze por cento
) em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e deixo de arbitrar honorários em face da
ROSANGELA MENDONCA SALES
em virtude do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025